Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. BALANCETES. CÓPIAS. DOCUMENTOS ORIGINAIS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA.
1. Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Ao autor cabe a prova irrefutável de que a ré ocultaria os originais dos balancetes do período de sua gestão, mormente quando inexistiu oposição para a entrega das cópias que estavam em seu poder.
3. Determinar à parte a apresentação de documento inexistente corresponderia à obrigação de produção de prova diabólica, o que é vedado pelo artigo 373, § 2°, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.